Tribunal: TJDFT
Processo: 0737578-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Osvaldo Dias da Silva e sua esposa Eliane Alves Dias em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor das agravadas – OCN Construtora Ltda. e Di Roma Empreendimentos Imobiliários Ltda. –, acolhera, em parte, a impugnação que formularam as agravadas, fixando, dentre outras medidas, a fórmula de apuração do valor devido a título de aluguéis, que devem destinar às agravadas, nos seguintes termos, a saber: (i) primeiro deve se atualizar o valor do imóvel que perfizera o contrato de promessa compra e venda concertado entre as partes, a partir da data da assinatura da avença; (ii) sobre o valor encontrado deve se incidir o percentual de 0,5% (meio por cento) relativo aos alugueres; e (iii) o montante aferido deve ser atualizado monetariamente, a partir da data em que cada locativo se tornara devido, durante o período de 31.12.2013 a 31.10.2018, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da intimação dos agravantes para apresentarem resposta à reconvenção. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que, em consonância com a sentença exequenda, os agravantes foram condenados a pagar às agravadas aluguéis mensais, no período de 31.12.2013 a 31.10.2018, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, restando fixado, outrossim, que esses valores devem ser corrigidos monetariamente a contar da data de vencimento de cada locativo e acrescido de juros de moratórios legais. Pontuara o julgado que, diante do título executivo, os cálculos confeccionados pelos agravantes não afiguram-se corretos, pois desconsideraram as premissas firmadas, não sobejando possível o reconhecimento do alegado bis in idem, tendo em vista que esse critério fora estabelecido na sentença que restara alcançada pela coisa julgada. A seu turno, inconformados com a resolução, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, após regular processamento, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja a afastado o critério de aferição do valor dos locativos devidos às agravadas. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram que, em consonância com o título exeqüendo, fora decretada a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes, condenando-se as agravadas a repetirem a quantia correspondente aos valores que desembolsaram em pagamento pelo imóvel. Sustentaram que, outrossim, previra a sentença exequenda que sobre a importância que lhes deve ser devolvida deve ser decotado o valor da indenização prevista no contrato em favor das agravadas pela rescisão da avença, que corresponderá ao importe de 0,5% do preço atualizado do imóvel, à guisa de alugueres, no período de 31.12.2013 a 31.10.2018, fixando que estes valores deverão ser corrigidos monetariamente a contar de cada aluguel vencido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Pontuaram que essa resolução transitara em julgado e as agravadas confeccionaram planilha de cálculos de conformidade com o decidido. Defenderam que, a despeito dessa resolução, não afigura-se possível se calcular o valor da indenização atualizando o valor do imóvel e o valor dos locativos, pois essa circunstância encerra dupla correção monetária, configurando bis in idem. Defenderam que, conquanto a sentença tenha transitado em julgado, considerando que a questão é de ordem pública, relacionada à correção monetária, sobeja cabível sua alteração. Acentuaram que a sentença exequenda fixara fórmula ilegal de atualização monetária, incorrendo em bis in idem, de modo que a alteração desse critério não traduz violação à coisa julgada. Assinalaram que, na forma como fixado pelo comando da sentença, o valor da indenização assegurada às agravadas fora objeto de dupla atualização monetária. Asseveraram que o valor dos alugueres assegurados às agravadas devem ser calculados sobre o valor do imóvel na época em que se venceram, não sobejando possível se atualizar o valor do bem e das parcelas apuradas. Destacaram que “o objetivo da correção monetária é, justamente, preservar o valor real do imóvel, restituindo as partes ao estado anterior, não havendo sentido em atualizar um valor já corrigido monetariamente até uma mesma data[1].” Salientaram que a sentença exequenda desvirtuara a função da atualização monetária, ensejando enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor das agravadas. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Osvaldo Dias da Silva e sua esposa Eliane Alves Dias em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor das agravadas – OCN Construtora Ltda. e Di Roma Empreendimentos Imobiliários Ltda. –, acolhera, em parte, a impugnação que formularam as agravadas, fixando, dentre outras medidas, a fórmula de apuração do valor devido a título de aluguéis, que devem suportar, nos seguintes termos, a saber: (i) primeiro deve se atualizar o valor do imóvel que perfizera o contrato de promessa compra e venda concertado entre as partes, a partir da data da assinatura da avença; (ii) sobre o valor encontrado deve se incidir o percentual de 0,5% (meio por cento) relativo aos alugueres; e (iii) o montante aferido deve ser atualizado monetariamente, a partir da data em que cada locativo se tornara devido, durante o período de 31.12.2013 a 31.10.2018, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da intimação dos agravantes para apresentarem resposta à reconvenção. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que, em consonância com a sentença exequenda, os agravantes foram condenados a pagar às agravadas aluguéis mensais, no período de 31.12.2013 a 31.10.2018, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, restando fixado, outrossim, que esses valores devem ser corrigidos monetariamente a contar da data de vencimento de cada locativo e acrescido de juros de moratórios legais. Pontuara o julgado que, diante do título executivo, os cálculos confeccionados pelos agravantes não afiguram-se corretos, pois desconsideraram as premissas firmadas, não sobejando possível o reconhecimento do alegado bis in idem, tendo em vista que esse critério fora estabelecido na sentença que restara alcançada pela coisa julgada. Inconformados com a resolução, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, após regular processamento, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja a afastado o critério de aferição do valor dos locativos devidos às agravadas. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se, pois, à aferição da legitimidade da decisão que, sob o fundamento de os agravantes foram condenados a pagar às agravadas aluguéis mensais, no período de 31.12.2013 a 31.10.2018, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, restando fixado, outrossim, que esses valores devem ser corrigidos monetariamente a contar da data de vencimento de cada locativo e acrescido de juros de moratórios legais, não sobeja possível desconsiderar essa determinação. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos, os agravantes aviaram ação de conhecimento em desfavor das agravadas almejando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária que firmaram, o reconhecimento da nulidade das cláusulas contratuais que reputaram abusivas e a condenação das agravadas a repetir-lhes a quantia que destinaram em pagamento pelo preço do imóvel. As agravadas formularam pedido reconvencional objetivando, dentre outras pretensões, a condenação dos agravantes ao pagamento de indenização pela utilização da unidade imobiliária, no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, pois dela fruíram. Com efeito, a sentença acolhera em parte os pedidos principal e reconvencional nos seguintes termos[2]: “Ante o exposto, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, na forma do art. 487, VI, do CPC, para: a) decretar rescindido o contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes em 22/07/2010; b) condenar as rés, de forma solidária, a restituírem aos autores a quantia de R$ R$93.496,96 (noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), que deverá ser corrigida monetariamente a contar dos respectivos pagamentos, com a inclusão de juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado desta sentença, b-1) 20% (vinte por cento), a título, abatendo-se, todavia de retenção, que será devido, em favor das rés; b-2) aluguel mensal correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o preço atualizado do imóvel, entre o período de 31/12/2013 até 31/10/2018. Aqui, todos estes valores deverão ser corrigidos monetariamente a contar de cada aluguel vencido, e com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês, a contar da intimação dos autores para se manifestarem sobre o pedido de reconvenção. Julgo improcedente o pedido reconvencional, na forma do art. 487, I, do CPC, no que se refere à cobrança das taxas condominiais. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as rés ao pagamento de 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), de acordo com os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC. Os autores deverão arcar com os 70% restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a compensação (art. 85, §14). Transitada em julgado, aguarde-se por até 15 (quinze) dias a manifestação do(s) interessado(s) no cumprimento desta sentença, ficando a ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% (dez) por cento, na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada apenas para limitar a retenção dos valores pagos pelos promitentes compradores ao limite de 10% (dez por cento) do valor pago pelos promitentes compradores. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se o dispositivo do provimento colegiado[3]: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para limitar a retenção dos valores pagos pelos promitentes compradores ao limite de 10% (dez por cento) do valor pago pelos promitentes compradores. Fixo as verbas advocatícias em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, redistribuindo-se a sucumbência na seguinte proporção: 30% (trinta por cento) para os autores e 70% (setenta por cento) para as rés. Condeno as rés ao pagamento dos honorários reconvencionais em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido na reconvenção. O art. 85, § 11, do CPC, não incide nos presente caso, pois, conforme entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da verba honorária sucumbencial recursal apenas se aplica nos casos de não conhecimento integral e de não provimento do recurso. (...)” Aperfeiçoado o trânsito em julgado, os agravantes aviaram cumprimento de sentença em desfavor das agravadas indicando o valor do crédito executado em R$ 95.828,59 (noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos)[4]. As agravadas, regularmente intimadas, formularam impugnação ao cumprimento de sentença[5] alegando equívoco no importe individualizado pelos agravantes, especificamente no tocante ao cálculo do valor da indenização que lhes fora assegurada. Alegaram as agravadas, em suma, que os agravantes deveriam calcular o valor do aluguel sobre o valor atualizado do imóvel, contudo, calcularam o valor do aluguel utilizando o valor do imóvel na data da formalização do contrato de promessa de compra e venda. Manifestando-se sobre a impugnação[6], os agravantes defenderam que a fórmula fixada pela sentença exequenda incorrera em dupla correção monetária e, portanto, deve ser desconsiderada. Adviera, em seguida, a decisão guerreada[7], que resolvera a impugnação formulada pelas agravadas nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por ELIANE ALVES em desfavor de DIAS e OSVALDO DIAS DA SILVA DI ROMA EMPREENDIMENTOS , na qual foi declarado resolvido contrato preliminar celebrado entre as partes, IMOBILIÁRIOS LTDA que tinha por objeto a promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, condenando-se a parte requerida a restituir à parte requerente o montante de R$ 93.496,96, corrigidos a partir da data da efetivação dos pagamentos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da ação. Determinou-se, também, a retenção 10% desse montante em favor da parte requerida, bem como o decote de quantia equivalente 0,5% do valor atualizado do imóvel, por mês de ocupação, durante o período compreendido entre os dias 31.12.2013 a 31.10.2018, devendo esses valores serem corrigidos a contar do vencimento de cada aluguel e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da intimação da parte autora/exequente para apresentarem resposta à reconvenção. Depois de transitada em julgado a ação (ID 63705511), a parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença, apontando como devida em seu favor a importância de R$ 95.828,59, já computados aí os honorários de sucumbência devidos a seu patrono (ID 63731522). Intimada a cumprir voluntariamente o julgado, transcorrido o prazo legal, a parte executada não comprovou o pagamento do débito que lhe fora imputado, tendo, todavia, depois de decorrido o prazo para pagamento, apresentado impugnação (ID 66086608), na qual alegou excesso de execução, decorrente de ausência de atualização do valor do imóvel para o cômputo dos alugueis que lhe seriam devidos. Ao final, indicou a quantia de R$ 62.634,71 como sendo a correta para a execução, requerendo a atribuição de efeito suspensivo a presente impugnação. Depois de a parte exequente apresentar resposta à impugnação, defendendo a correção dos cálculos que instruíram seu pedido de cumprimento de sentença, vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na hipótese dos autos, entendo que a presente impugnação deve ser acolhida em parte. Da leitura da planilha de ID 63731522, observa-se que a parte exequente não fez figurar na base de cálculo para o cômputo dos alugueis o valor atualizado do imóvel, mas sim seu valor de mercado quando da contratação celebrada entre as partes, o que teria se dado ainda no ano de 2010. Ao contrário do que quer fazer crer a parte exequente em sua resposta à impugnação, inexiste o alegado “bis in idem” na correção dos valores apresentada pela parte executada, uma vez que a sentença de ID 43360155 foi expressa no sentido de que o valor dos alugueis deveriam ser cálculos com base no preço atualizado do imóvel. Confira-se (ID 43360155, pág. 6): ‘(...) b-2) aluguel mensal correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o preço atualizado do imóvel, entre o período de 31/12/2013 até 31/10/2018. Aqui, todos estes valores deverão ser corrigidos monetariamente a contar de cada aluguel vencido, e com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês, a contar da intimação dos autores para se manifestarem sobre o pedido de reconvenção’. (destaquei) Da leitura da sentença, observa-se que, depois de atualizado o preço do imóvel, com base nesse valor, seria devido 0,5% a título de aluguel, por mês de ocupação, o qual deveria ser corrigido monetariamente a contar de cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da intimação da parte requerente/exequente para se manifestar acerca do pedido de reconvenção. Com efeito, razão assiste à parte executada ao alegar que, no que se refere ao decote dos alugueis, a utilização de base de cálculo inferior à que de fato seria devida gerou excesso de execução. Em sua resposta à impugnação, a parte exequente não impugnou a correção dos cálculos de ID 66086610, que apontou que a quantia de R$ 90.000,00 corrigida monetariamente entre 22.07.2010 e 23.06.2020 equivaleria à importância R$ 153.256,65, mas apenas deu a entender que a adoção desse critério caracterizaria ‘bis in idem’, com o que não é de se concordar, porquanto esse critério restou estabelecido na sentença, contra o que a parte exequente não recorreu. O equívoco que se verifica nesses cálculos é que o executado atualizou o valor do imóvel até o dia 23.06.2020 (ID 66086610, pág. 4), quando o correto seria o dia 22.05.2020, data da última atualização dos cálculos apresentados pela parte exequente, de modo que os cálculos apresentados pela parte executada merecem ligeira retificação. Feito isto, também é de se observar que a atualização da base de cálculo do valor do imóvel não só reduz o valor principal da execução, como majora a base de cálculo para o cômputo dos honorários devidos pela parte executada ao patrono da parte exequente, em razão da improcedência de seus pedidos feitos em reconvenção. Nesse sentido, a presente impugnação deve ser acolhida, fixando-se os corretos parâmetros, com base no título exequendos, a fim de se apurar o ‘quantum debeatur’ (...) DISPOSITIVO Em face do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença apresentada pela parte executada para reconhecer o alegado excesso de execução e, via de consequência, determinar à parte exequente que, em até 15 (quinze) dias, apresente novos cálculos, observando os seguintes parâmetros para a apuração do ‘quantum debeatur’: a) Fazer figurar na base de cálculo os valores desembolsados pelos autores para a aquisição do imóvel, corrigindo-se monetariamente as quantias que integram esse montante a partir da data do desembolso de cada parcela, acrescendo juros de mora de 1%, a partir do trânsito em julgado da ação (21.05.2020, ID 63705511); b) Obtido o resultado, decotar 10% desse valor em favor da parte executada, a título de “retenção”; c) Atualizar o valor do imóvel (R$ 90.000,00) a partir da data da promessa de compra e venda celebrada entre as partes (22.07.2010, ID 21342788) até a data da atualização dos cálculos; d) Obtido esse valor, apontar o quanto seria 0,5% da quantia em questão; e) Feito isso, fazer figurar na base de cálculo dos alugueis importância equivalente a 0,5% do VALOR ATUALIZADO do imóvel, devendo tal importância, ser corrigida monetariamente, a partir da data em que cada aluguel se tornou devido, durante o período compreendido entre os dias 31.12.2013 a 31.10.2018, fazendo incidir juros de mora de 1% ao mês sobre essas quantias a partir da intimação dos autores/exequentes para apresentarem resposta à reconvenção; f) Obtido esse resultado, decotar tal quantia do resultado obtido na alínea ‘b’; g) Feito esse decote, apontar o quanto seria devido a título de honorários de sucumbência para a ação principal (7% do valor atualizado da condenação, o que equivale a 70% da quantia fixada a título de honorários, observada a distribuição do ônus da sucumbência, Acórdão de ID 63705506); h) de igual sorte, com base no resultado da obtido na alínea ‘e’, apontar o quanto seria devido a título de honorários de sucumbência relativos à reconvenção, fixados em 10% do proveito econômico lá pretendido; i) efetuar o somatório das verbas devidas aos exequentes e a seu patrono, após as operações e decotes acima determinados; j) feito esse somatório, apontar a diferença existente entre o valor apontado originalmente como devido na execução (R$ 95.828,59) e o resultado em questão; k) obtida a diferença, fazer incidir 10%, a título de honorários em favor do patrono da parte executada, em razão do acolhimento da impugnação, ressaltando-se que essa “diferença” corresponde exatamente ao proveito econômico obtido com a impugnação; l) sobre os valores descritos na alínea “i”, fazer incidir a multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, bem como honorários de 10% para a fase forçada do cumprimento da obrigação, ante a inércia da parte executada em efetuar o pagamento do débito dentro do prazo legal. Apresentados os cálculos, intime-se a parte executada para que, em até 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do débito que lhe foi imputado, sob pena de se submeter à penhora.” Consignados os fatos processuais relevantes, infere-se que a decisão guerreada se afigura consoante o que emerge do título aperfeiçoado, não subsistindo a inconsistência aventada pelos agravantes. O título executivo que aparelha a pretensão executiva, na forma em que encontra-se estratificado, não implica dupla correção do valor dos alugueis fixados às agravadas a título de indenização. Conforme pontuado, fora determinada a atualização do valor do imóvel, pois obviamente não poderia ficar infenso aos efeitos da inflação, e sobre esse importe atualizado deve ser calculado o valor dos aluguéis. Apurados os locativos sobre a base de cálculo devidamente atualizada, as parcelas mensais devem ser atualizadas até a data do pagamento. Sob essa moldura, as alegações formuladas pelos agravantes ressentem-se de sustentação, porquanto a fórmula fixada pela sentença exequenda não ensejara bis in idem, porquanto fora determinada a atualização do valor do imóvel e, em seguida, sobre essa base incidirão os alugueres, que, por conseguinte, deverão ser atualizados a partir de quando se tornaram devidos. Com efeito, a base de cálculo da indenização, estabelecida com lastro no valor do imóvel, deve ser atualizada. Apurado esse montante, sobre ele incidirão os alugueres, que, por conseguinte, deverão ser atualizados, não havendo duplicidade de correção nessa fórmula. Essa apreensão deriva da simples constatação de que afigura-se inviável que, sob a sistemática da correção monetária e da sua gênese, atualizada a base de cálculo e mensurada a indenização, a partir de então os locativos estariam infensos a correção. Esse posicionamento, ao contrário, ensejaria a mitigação da obrigação. É um truísmo que a atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento do débito, mas simplesmente de prevenção de que seja minorado em detrimento do credor, ensejando que, germinada a obrigação e não solvida na data em que se tornara exigível, a partir de então deve ser necessariamente atualizada como forma de preservação da sua real expressão material diante dos efeitos ensejados pela inflação. Na hipótese, aferido o direito das agravadas ao recebimento de indenização pela utilização da unidade imobiliária pelos agravantes, no equivalente a 0,5% dos aluguéis gerados pelo imóvel, por mês de ocupação, no período de 31.12.2013 a 31.10.2018, fica patente que, não havendo destinado à agravadas a indenização assegurada, o valor do imóvel sobre o qual incidirá o percentual dos locativos deve ser atualizado, sujeitando-se, ainda, o montante dos alugueres apurados à incidência de atualização monetária, não ensejando a atualização do valor do imóvel e dos locativos caracterização do bis in idem diante da distinção da sua gênese obrigacional e destinação. Deve ser registrado, outrossim, que a fórmula de apuração do valor indenizatório assegurado às agravadas restara estratificada, não sobejando possível a rediscussão dos critérios estabelecidos pela sentença exequenda, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurado aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineado os contornos do título judicial e esclarecido o critério de atualização monetária, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada. 2. Somente se admite a alteração de título executivo judicial quando evidenciada a ocorrência de erro material, consubstanciado no equívoco evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a reestruturação da carreira promovida pela Lei 11.355/2006 não alcança a parcela salarial objeto da presente execução, que tem natureza pessoal e já havia sido incorporada à remuneração da exequente. Contudo, a recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1482192/PB. 1o Turma. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em 05/11/2015. DJe 16/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão em ver determinada a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 viola a coisa julgada. Isto porque, a execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1324813/SC. 2a Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 02/08/2012. DJe 09/08/2012) Em idêntico sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. FIXAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 01.A execução, que ensejou os embargos objeto da apelação, se faz instruída com título executivo judicial, razão pela qual não há como rediscutir ou revolver a matéria debatida no processo de conhecimento. 02. Exibindo o título executivo judicial marco certo e determinado para que tenha início a incidência da correção monetária, ainda que a decisão se apresente destoante da melhor orientação, não pode o julgador singular determinar marco diverso, pena de afronta à coisa julgada material, que não pode ser modificada por meio de embargos à execução. 03. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (TJDFT. 20070110850643APC. 4a Turma Cível. Relator Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Revisor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT. Julgado em 13/05/2009. Publicado no DJE de 20/05/2009, Pág.: 130) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’” (Acórdão no 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão no 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão no 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Ou seja, a fórmula de correção do crédito restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, precipuamente porque não permeado por erro material nem implica a situação aventada pelos agravantes, conforme pontuado. Fica patente, destarte, que a decisão agravada não merece reparo. Operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o critério correção monetária nos moldes em que fora decidido pelo título executivo. Conseqüentemente, considerando que a decisão guerreada observara o posicionamento do que fora decidido no título exequendo, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19231065 - Pág. 8 (fl. 10). [2] - ID Num. 43360155 - Pág. 6/7 (fls. 206/207). [3] - ID Num. 63705506 - Pág. 10 (fl. 256). [4] . ID Num. 63731522 - Pág. 5 (fl. 289). [5] - ID Num. 66086608 - Pág. 1/6 (fls. 301/306). [6] - ID Num. 66254232 - Pág. 1/3 (fls. 316/318). [7] - ID Num. 66722658 - Pág. 1/4 (fls. 324/327).